Tribunal: STF
Processo: RHC 252531
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. PACIENTE COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE OUTRA AÇÃO PENAL. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA  EM PROCESSO PENDENTE DE SENTENÇA: IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO ANTECIPADO DESSE PERÍODO PARA FINS DE DETRAÇÃO NO PROCESSO COM A EXECUÇÃO PENAL INICIADA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Eduardo Virtuoso contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.390/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Em 17.5.2024, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ da comarca de São Paulo (Execução de Pena n. 0015077-96.2018.8.26.0041) indeferiu pedido de detração de pena formulado pelo paciente e assentou que “a detração de pena por período de prisão referente a outro processo somente pode ocorrer quando há a absolvição do sentenciado nos autos do outro processo” (fl. 1, e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2152875-81.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 31.7.2024, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “Habeas Corpus. Direito à detração negado. Paciente condenado em dois processos distintos, sendo que em um deles ainda não houve o trânsito em julgado. Processo pendente de recurso. A detração só pode ocorrer depois que forem unificadas as penas dos processos em que houve trânsito em julgado condenatório, ou após o trânsito em julgado de eventual absolvição do processo pendente de recurso, quando se terá certeza de que não haverá pena nenhuma para unificar. Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Em 7.8.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 935.390/SP no Superior Tribunal de Justiça e pediu fosse reconhecida “a inadequação dos fundamentos da r. decisão sobre o direito à detração penal independentemente de qualquer trânsito em julgado de sentença condenatória e absolvição, conforme bem delineado pelo art. 42 do Código Penal e do art. 111 da Lei de Execução Penal, anulando liminarmente inaudita altera parte a decisão recorrida por fundamentação inidônea, determinando-se que o juízo das execuções criminais profira nova decisão sobre a matéria” (fl. 5, e-doc. 3).



    5. Em 15.8.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma em 24.10.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA OU EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte Superior possui entendimento de que a detração de prisão provisória decorrente de outra ação penal só é possível quando o agente é absolvido ou tenha sido declarada a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos, dado que a ação penal do período de prisão provisória que se pretende detrair ainda está em trâmite. Precedentes. 



    2. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 27).



    6. Em 12.12.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado, por isso não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (e-doc. 44).



    7. O Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.390/SP é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que o Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado “o princípio da legalidade e o direito à liberdade do recorrente, impondo uma interpretação restritiva que não encontra respaldo na legislação penal vigente” (fl. 4, e-doc. 52).



    Argumenta que, “conforme estabelecido pelo artigo 42 do Código Penal, a Detração Penal deve ser calculada considerando o tempo de prisão provisória, independentemente do trânsito em julgado dos processos em que o réu se envolve” (fl. 4, e-doc. 52).



    Assevera que “o correto cálculo da detração penal tem implicações diretas no livramento condicional do executado, a que já tem direito, aspecto vital para sua reintegração social e familiar. A aplicação imediata da detração não apenas respeita os direitos do réu como também contribui para a descompressão do sistema carcerário, alinhada às políticas de humanização da pena preconizadas pela sociedade e pelo ordenamento jurídico” (fl. 5, e-doc. 52).



    Afirma que “o Paciente está envolvido em duas ações penais que, embora catalogadas separadamente, referem-se aos mesmos crimes, mesmos fatos e mesmas imputações penais. A divisão dessas ações penais, uma prática comum na estratégia processual, não altera a essência dos fatos que são objeto da acusação, sendo essencialmente uma maneira de ‘fatiar’ o caso em múltiplos processos jurídicos” (fl. 7, e-doc. 52).



    Ressalta que “a decisão extrapola os limites de sua função interpretativa e adentra na esfera legislativa, criando incertezas jurídicas e potencialmente um sistema paralelo de normas penais baseado em interpretações individuais de juízes, não em legislação aprovada democraticamente. Portanto, é imperativa a reforma da decisão para assegurar a justiça do caso concreto e reafirmar os princípios de legalidade, segurança jurídica e previsibilidade no direito penal, garantindo que as penas impostas sejam aquelas estritamente previstas em lei” (fl. 6, e-doc. 52).



    Sustenta que, “devido à interconexão direta e indissociável entre as duas ações penais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deveria, ao menos, considerá-las como uma única unidade processual para fins de aplicação da detração. Esta abordagem não apenas alinharia a prática judicial com os princípios de economia processual e de justiça substancial, mas também evitaria a redundância punitiva que pode surgir quando períodos de prisão preventiva são desconsiderados na contagem de detração devido à fragmentação processual” (fl. 8, e-doc. 52).



    Estes os pedidos: 



    “(...) enfrentamento da matéria exclusivamente de direito (ao menos de ofício), especialmente de modo a incluir a análise da excepcionalidade do caso, reconhecendo-se o direito do paciente à detração penal independentemente de qualquer trânsito em julgado de sentença condenatória e absolvição, conforme bem delineado pelo art. 42 do Código Penal e do art. 111 da Lei de Execução Penal. 



    O paciente, com seu direito à detração, já teria direito à Liberdade Condicional. Sendo imperiosa a concessão de medida liminar urgente, para que seja deferida a detração penal ou, ao menos, anulada a decisão recorrida por fundamentação inidônea, determinando-se que o juízo das execuções criminais profira nova decisão sobre a matéria.



    Em sede de repercussão geral, que esta questão seja levada à apreciação da turma ou seção, para que se possa debater amplamente as implicações de tal interpretação restritiva, que seja determinada a revisão da jurisprudência vigente, com especial atenção a ADPF 347 e a recente homologação do Plano Pena Justa do CNJ pelo STF, em consonância com as diretrizes constitucionais e os princípios humanitários, com a finalidade de se adequar às realidades contemporâneas do sistema penal brasileiro e aos mandamentos constitucionais.



    Que possa ser concedida de ofício qualquer ordem que possa fazer jus este paciente, que invoca os princípios da Jura Novit Curia e do Narra Mihi Factum Dabo Tibi Ius, para receber quaisquer benefícios, que com certeza não escaparão do tirocínio dos nobres Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fls. 10-11, e-doc. 52).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A defesa do recorrente pretende a detração da pena, pelo tempo de prisão preventiva em processo que ainda não transitou em julgado. 



    A defesa requereu a detração na Execução Penal n. 0015077-96.2018.8.26.0041, em relação à condenação proferida no Processo n. 0016109-62.2017.8.26.0562. Alegou que o tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente por determinação judicial proferida no Processo n. 0010549-47.2014.8.26.0562, pela qual concedido “Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, o que acarretou a soltura do sentenciado pelo processo nº 0010549-47.2014.8.26.0562 e o cancelamento do PEC nº 0001882-49.2015” (fl. 1, e-doc. 4), deveria ser considerado como pena cumprida referente à atual Execução Penal n. 0015077-96.2018.8.26.0041. O pedido foi indeferido (fl. 2, e-doc. 4).



    10. Ao negar provimento ao Habeas Corpus Criminal n. 2152875-81.2024.8.26.0000, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de detração formulado pelo recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Contudo, razão não assiste aos impetrantes.



    Em primeiro lugar, não se divisa a existência de qualquer traço de ilegalidade ou abuso de poder, por parte da autoridade judiciária apontada como coatora, no que tange à decisão que indeferiu o pedido de detração da pena.



    Na espécie, mostra-se acertado a decisão do d. Juiz monocrático, verbis:



    ‘Observa-se que o sentenciado estava preso preventivamente pelo processo nº 0010549-47.2014.8.26.0562. Com nova condenação houve a distribuição do PEC nº0001882-49.2015. Contudo, concedeu-se ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, o que acarretou a soltura do sentenciado pelo processo nº 0010549-47.2014.8.26.0562 e o cancelamento do PEC nº 0001882-49.2015. Neste processo há recursos em andamento e a condenação ainda não transitou em julgado. A detração de pena, por período de prisão referente a outro processo somente pode ocorrer quando há a absolvição do sentenciado nos autos do outro processo. No caso em análise, o reeducando não foi absolvido, razão pela qual o período não pode ser aqui considerado. Ressalta-se que o período requerido pela Defesa eventualmente poderá ser utilizado em caso de absolvição do sentenciado, ou em caso de manutenção da condenação, quando as penas forem unificadas.’ (fls. 2588 autos de execução).



    Dispõe o art. 42 do Código Penal, ‘Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior’.



    No caso em tela, o que se pretende é detrair da pena privativa de liberdade calculada na Execução nº 0015077-96.2018.8.26.0041 o período de três anos, um mês e vinte e oito dias já cumpridos pelo executado no processo 00105549-47.2014.8.26.0562, em que o paciente foi preso preventivamente desde 14/05/2014.



    Contudo, observa-se da certidão de objeto e pé de fls. 2541/2542, que ainda não houve trânsito em julgado no referido processo, de maneira que não se sabe se o paciente será eventualmente condenado ou absolvido.



    Se o paciente for condenado, a detração só será possível após a unificação de penas e novo cálculo de penas e benefícios. Permitir a detração antes do trânsito em julgado, como pretende a Defesa, seria supor que o paciente será absolvido no processo pendente, e que não teria mais nenhum período adicional de pena a cumprir.



    Assim, o período de três anos, um mês e vinte e oito dias que o paciente cumpriu em prisão preventiva se refere à condenação pendente de recurso, e que só poderá ser descontado da pena a ser cumprida pelo reeducando, após notícia de absolvição ou condenação com unificação de penas. (...)



    Em conclusão, a detração só pode ocorrer depois que unificadas as penas dos processos em que houve trânsito em julgado da sentença condenatória, ou após o trânsito de eventual absolvição, quando se terá certeza de que não haverá pena nenhuma a se unificar.



    Dessarte, forçoso reconhecer que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal contra o impetrante/paciente a ser sanado pelo remédio heroico.



    Diante do exposto, denega-se a ordem” (fls. 5-11, e-doc. 5).



     11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.390/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim resolveu a controvérsia:



    “Reafirme-se que o entendimento das instâncias ordinárias não merece reparo. Com efeito, esta Corte possui entendimento de que a detração de prisão provisória decorrente de outra ação penal só é possível quando o agente é absolvido ou tenha sido declarada a extinção da punibilidade.



    Na mesma ordem de ideias, destaco os precedentes a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. ARTS. 42 DO CP E 111 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO OU DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NO FEITO EM QUE IMPOSTA A PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DEPROVIDO. 



    1. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior tem se orientado no sentido de que, nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena (AgRg no HC n. 738.445/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022). Precedentes: AgRg no HC n. 785.887/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC n. 709.201/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022; HC n. 701.573/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgRg no HC n. 541.090/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020.



    2. Situação em que o feito no qual foi decretada a prisão preventiva ainda se encontra em fase instrutória, não tendo sido proferida sentença. Assim sendo, não há notícia de que o apenado tenha sido absolvido ou, ainda, que sua punibilidade tenha sido extinta no referido feito em que ficou preso cautelarmente, pelo que não há como se considerar preenchidos todos os requisitos para a detrair tempo de prisão em processo diverso.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no HC n. 862.527/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, grifei.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE NÃO FOI ABSOLVIDO OU TEVE EXTINTA A PUNIBILIDADE NO PROCESSO DIVERSO.



    1. Hipótese em que não se verifica ilegalidade no feito, posto que, nos termos postos pelo Tribunal de origem, ‘o sentenciado não foi absolvido ou teve declarada a extinção da punibilidade (prescrição, por exemplo), mas foi condenado, ainda que tenha ocorrido a desclassificação da conduta.’



    2. A jurisprudência desta Corte superior identifica as hipóteses onde cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal: se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido ou quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória. (AgRg no RHC 134.141/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021; AgRg no HC 541.090/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).



    3. Agravo improvido.



    (AgRg no HC n. 709.201/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)



    Na hipótese, portanto, as instâncias ordinárias verificaram que o período de prisão preventiva que se pretende detrair se refere à ação penal ainda em trâmite contra o recorrente e, sem que tenha sido proferida sentença absolutória ou declarada extinta a punibilidade, não há como detrair o período de custódia cautelar. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 28).



    12. A análise do processo revela não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal contra o recorrente, pois as conclusões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, como se constata, por exemplo, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 61.195, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 23.9.1983, no Habeas Corpus n. 93.979, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 20.6.2008, e nos seguintes julgados:



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). (...) 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. (...) 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada” (HC n. 111.081, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2012).



    13. Essa conclusão mais se evidencia na espécie em exame, na qual a defesa objetiva a detração, em execução em curso, do tempo de prisão preventiva decretada pela prática posterior de novo crime, tendo a custódia cautelar sido revogada, mas ainda sem trânsito em julgado da ação penal.



    Tem-se, portanto, que, na espécie, a pretensão da defesa tem como premissa, não demonstrada, a absolvição ou extinção de punibilidade do recorrente, sem que ao menos tenha sido alcançado o trânsito em julgado no segundo processo. Não é juridicamente possível, portanto, afirmar, de forma antecipada, eventual ocorrência de irregularidade na segregação cautelar ou antecipação ilegal de pena nessa segunda ação penal ainda em trâmite, que pudesse ensejar a pretendida detração em processo diverso.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora